Tribunal: STF
Processo: RE 94352
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-26
Data de publicação: 1981-06-26

Ementa:
Funcionário federal autárquico. Opção para o quadro de sociedade de economia mista, com base na Lei 6.184, de 11.12.74. Incompetência da Justiça do Trabalho.
Precedentes: CJ 6.187, RE 91.652, RE 92.710 e RE 92.724.
RE conhecido e provido.